Tribunal: TRF3
Processo: 5000566-51.2019.4.03.6118
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
576/1006)

5000566-51.2019.4.03.6118

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000566-51.2019.4.03.6118

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

ADVOGADO do(a) APELANTE: VITOR MOURA VILARINHO - RJ177597-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ CLAUDIO HERCULANO DE PAULA SANTOS - SP307328-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANO MARTINS MANSUR - RJ113786-A

PARTE RE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO

APELADO: DELIO DE CASTRO SILVA

ADVOGADO do(a) PARTE RE: FRANCINE MARTINS LATORRE - SP135618-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DANILO FERNANDES DE CASTRO SILVA - SP354002-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E SEGURO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por SABEMI SEGURADORA S/A contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que anulou contratos de empréstimo e seguro celebrados em nome do autor, determinou a cessação de descontos em folha, condenou a ré à restituição das parcelas pagas e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

2. A embargante sustenta a existência de contradição no acórdão ao afirmar que a responsabilização decorreu de conversas mantidas entre o autor e representante de empresa terceira sem vínculo com a seguradora. Alega, ainda, omissão quanto à proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais e quanto à possibilidade de compensação entre os valores depositados na conta do autor e a condenação imposta. Requer o acolhimento do recurso, inclusive para fins de prequestionamento.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão recorrido apresenta contradição ou omissão nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir fundamentos já apreciados no julgamento da apelação.III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

5. Não se verifica contradição no acórdão. A decisão embargada analisou as provas dos autos e concluiu que a contratação ocorreu por intermédio de terceiro que se apresentava como consultor financeiro, utilizando documentos e informações vinculadas à instituição financeira. Tal circunstância evidenciou falha na prestação do serviço e fundamentou a responsabilização da instituição financeira.

6. Também não há omissão quanto à indenização por danos morais. O acórdão examinou a proporcionalidade do valor arbitrado em R$ 5.000,00 e concluiu pela sua adequação à luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça, afastando a alegação de enriquecimento indevido.

7. Igualmente não procede a alegação de omissão acerca da compensação de valores. O julgado expressamente consignou a inexistência de obrigação legal de restituição, pelo consumidor vítima de fraude, dos valores depositados em sua conta, motivo pelo qual rejeitou o pedido de compensação.

8. As razões recursais revelam mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento. A pretensão deduzida busca rediscutir fundamentos já examinados, providência incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

10. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados.IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão. 2. Não há contradição ou omissão quando o acórdão examina expressamente as questões relativas à responsabilidade da instituição financeira, à proporcionalidade da indenização por danos morais e à impossibilidade de compensação de valores. 3. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, art. 14; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CPC, art. 1.026, §§2o e 3o; CPC, art. 489, §1o; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24/8/2011, DJe 12/9/2011 (Tema 466/STJ); STJ, Súmula no 479; STJ, REsp 2.210.151/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16/6/2025, DJEN 23/6/2025; STJ, AgRg no AREsp 661.456/BA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26/5/2015, DJe 15/6/2015; STJ, AgInt no AREsp 1.867.219/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 3/10/2022, DJe 5/10/2022; STJ, AgInt no REsp 1.828.271/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18/2/2020, DJe 12/3/2020; STJ, AgInt no REsp 2.023.469/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15/4/2024, DJe 18/4/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07/11/2019, DJe 22/11/2019; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no MS 12.614/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 08/04/2015, DJe 10/04/2015.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000566-51.2019.4.03.6118

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

ADVOGADO do(a) APELANTE: VITOR MOURA VILARINHO - RJ177597-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ CLAUDIO HERCULANO DE PAULA SANTOS - SP307328-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANO MARTINS MANSUR - RJ113786-A

ADVOGADO do(a) PARTE RE: FRANCINE MARTINS LATORRE - SP135618-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DANILO FERNANDES DE CASTRO SILVA - SP354002-A

PARTE RE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO

APELADO: DELIO DE CASTRO SILVA

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator): Trata-se de embargos de declaração interpostos em face de acórdão proferido por esta C. 2a Turma, encontrando-se assim ementado:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E SEGURO. VAZAMENTO DE DADOS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por SABEMI SEGURADORA S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por DELIO DE CASTRO SILVA em ação ordinária.

A decisão anulou os contratos de abertura de crédito e adesão a seguro de vida celebrados em janeiro de 2019, determinou a cessação dos descontos em folha, condenou a ré à restituição das parcelas pagas e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00.

A sentença rejeitou o pedido de compensação dos valores depositados na conta do autor, afastou a devolução em dobro e julgou improcedentes os pedidos contra a FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal envolve duas questões principais:

(i) definir se a instituição financeira deve responder pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro no curso da contratação;

(ii) verificar se é cabível a condenação à restituição dos valores pagos e à indenização por danos morais, bem como a possibilidade de compensação com a quantia depositada na conta do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por defeitos que causem danos ao consumidor. A exclusão da responsabilidade depende da prova de inexistência de defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O conjunto probatório demonstra que os dados do autor foram utilizados por suposto consultor financeiro que, fazendo-se passar por representante da apelante, induziu o consumidor a transferir o valor do empréstimo para terceiros, sem quitação do débito junto à FHE.

A utilização de contratos com timbre da instituição e a atuação de intermediário que negociava em nome da ré configuram falha na prestação do serviço. A instituição financeira não comprovou adoção de medidas suficientes para evitar o golpe.

Trata-se de hipótese de fortuito interno, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema Repetitivo no 466 e Súmula no 479), que impõe às instituições financeiras a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de fraudes no âmbito de suas operações.

Correta a condenação à restituição das parcelas do contrato anulado, sem compensação com os valores depositados, por inexistir obrigação legal de restituição pelo consumidor vítima da fraude.

Quanto ao dano moral, a inscrição do nome do autor em cadastros restritivos e a retenção de verbas alimentares configuram lesão presumida (in re ipsa), nos termos da jurisprudência do STJ, sendo adequado o valor arbitrado em R$ 5.000,00.

Não procede a alegação de devolução em dobro, pois a sentença determinou apenas restituição simples.

Diante do desprovimento da apelação, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em 10%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida. Mantida integralmente a sentença. Honorários majorados em 10%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros quando relacionados ao risco de sua atividade, caracterizando fortuito interno. 2. A falha na prestação de serviço que induz o consumidor à contratação viciada enseja nulidade contratual e restituição simples das parcelas pagas. 3. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes e a retenção de verbas alimentares configuram dano moral presumido, sendo devida a indenização."

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, art. 14, caput e §§ 1o a 4o; CPC, art. 85, §11; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24/8/2011, DJe 12/9/2011 (Tema 466/STJ); STJ, Súmula no 479; STJ, REsp 2.210.151/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16/6/2025, DJEN 23/6/2025; STJ, AgRg no AREsp 661.456/BA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26/5/2015, DJe 15/6/2015; STJ, AgInt no AREsp 1.867.219/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 3/10/2022, DJe 5/10/2022; STJ, AgInt no REsp 1.828.271/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18/2/2020, DJe 12/3/2020; STJ, AgInt no REsp 2.023.469/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15/4/2024, DJe 18/4/2024.

Alega SABEMI SEGURADORA S/A, em suma, a existência de contradição no julgado, uma vez que a fundamentação para condenar a embargante se baseia nas conversas entre a parte apelada e o Sr. Leonardo, representante comercial da empresa JSA ASSESSORIA DE COBRANÇA, que não possui relação com a Sabemi. Aduz a existência de omissão quanto à proporcionalidade dos danos morais e à compensação de valores. Pugna pelo acolhimento do recurso, inclusive para fins de prequestionamento.

Foram oferecidas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator): Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado, e não quando desagradar o litigante.

Por força do art. 1.026, §§2o e 3o, do CPC/2015, se os embargos forem manifestamente protelatórios, o embargante deve ser condenado a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa (elevada a até 10% no caso de reiteração), e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final). E a celeridade e a lealdade impõem a inadmissibilidade de novos embargos de declaração se os 2 anteriores forem considerados protelatórios.

No caso dos autos, a embargante alega a existência de contradição e omissões no acórdão.

Entretanto, não há que se falar na ocorrência dos alegados vícios, sendo que a leitura dos embargos de declaração evidencia mera irresignação quanto ao resultado do julgamento, buscando a recorrente ver suas teses de mérito acolhidas e o acórdão reformado pela estreita via dos embargos declaratórios.

De fato, não há que se falar em contradição, pois a nulidade do contrato celebrado com a Apelante (SABEMI SEGURADORA S/A), bem como a condenação dos Réus ao pagamento de danos morais em função do vazamento de dados e da má prestação de serviços encontra-se devidamente fundamentada, como se nota da seguinte passagem do julgado:

“(...)

Examinando as provas produzidas, verifica-se que a SABEMI S/A comprova, através do áudio cujo link encontra-se no ID 33005832, que o Autor aderiu ao empréstimo “novo” visando ao recebimento de R$ 36.822,30, a ser quitado 72 (setenta e duas) parcelas no valor de R$ 1.052,05 (mil e cinquenta e dois reais e cinco centavos).

O atendente afirmou ao Autor, na ocasião, que: “A SABEMI NÃO QUITA NENHUMA DÍVIDA DO SR, ENTÃO TUDO O QUE O SR. TEM NO SEU CONTRACHEQUE CONTINUARÁ A SER DESCONTADO NORMALMENTE”. Ainda assim o Autor aderiu ao contrato.

Ocorre, entretanto, que os prints de conversas pelo WhatsApp (ID 330057913, fls. 12), demonstram que toda a transação entre o Apelado DELIO DE CASTRO SILVA e a SABEMI S/A foi feita através de terceira pessoa, que se identificou como consultor financeiro Leonardo Silveira, o qual forneceu todos os contratos da SABEMI para preenchimento pelo Autor, bem como a lista de documentos necessários para a contratação.

Além disso, a documentação revela, igualmente, que é verdadeira a afirmação feita na inicial, de que o referido consultor, Leonardo Silveira, informou ao Autor, ora Apelado, que ele deveria transferir o valor para quitação à agência JSA, que “compraria” da dívida junto ao banco originário. De fato, os dados para transferência bancária foram remetidos via WhatsApp (ID 330057913, fls. 13/15), sendo que a íntegra do documento foi juntada pelo Autor (ID 330057901). Juntou também o comprovante da transferência do valor para a agência JSA (ID 330057902), a qual não quitou seu contrato com a FHE.

Como bem pontuou a sentença apelada, observa-se que os documentos pessoais do Autor para aprovação da transação bem como o contrato, foram encaminhadas à SABEMI por Leonardo, que passava informações sobre a aprovação do crédito e andamento do contrato. Na imagem de Num. 15555016 - Pág. 10 (ID 330057913, fls. 10), Leonardo afirma: “Banco me informou que já foi feita sua confirmação de dados”.

(...)”

Outrossim, não se verifica omissão alguma quanto à proporcionalidade da condenação em indenização por danos morais causados ao autor da ação.

De fato, restou mantido o valor estabelecido pela sentença de 1a Instância com base na seguinte motivação:

(...)

Outrossim, tem-se que o valor fixado pela sentença, a título de indenização pelo dano moral (R$ 5.000,00) se revela razoável, tendo em vista a orientação emanada do C. STJ, não importando em enriquecimento ilícito da parte autora. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. ANS. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.

(...)

7. O caso concreto não comporta a excepcional revisão pelo Superior Tribunal de Justiça do valor da indenização, arbitrado em R$ 10.000, 00 (dez mil reais), pois não se revela exorbitante para reparar o dano moral decorrente da recusa indevida de cobertura do tratamento médico. Súmula no 7/STJ.

8. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.023.469/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)"

Percebe-se, portanto, que o valor de R$ 5.000,00, longe de ser desproporcional, é até mesmo inferior aquele fixado pelo C. STJ em casos de abalo moral. Não se vislumbra ofensa alguma ao art. 489, § 1o, do CPC.

Por derradeiro, também não prospera a alegação de omissão acerca da compensação de valores, vez que o aresto assim se manifestou sobre a questão:

“(...)

Por fim, o pleito subsidiário de compensação da reparação material e moral com a assistência financeira paga pela Apelante (valor depositado na conta do Autor) deve ser indeferido, pois não há previsão legal de obrigação de restituição do referido valor pelo Autor. Ademais, a vítima de um golpe financeiro não pode ser compelida a restituir, ainda que pela via da compensação, qualquer valor recebido.

(...)”

Não se vislumbra, portanto, qualquer contradição ou omissão no julgado, mas sim o simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento, naquilo em que lhe foi desfavorável.

Em vista disso, constato que o acórdão recorrido tem fundamentação completa e regular para a lide posta nos autos. Ademais, o órgão julgador deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. A esse respeito, exemplifico com os seguintes julgados do E.STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; e AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019.

Além disso, é importante registrar que os embargos de declaração não se prestam ao reexame de fatos, provas ou teses jurídicas, com vistas à modificação da substância do julgado, pois o seu cabimento está limitado a sanar omissão, extirpar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material. Assim, se a parte embargante entende que o acórdão impugnado violou a jurisprudência, a legislação de regência ou as provas dos autos, deverá fazer uso dos recursos adequados à modificação do julgamento, entre os quais não se encontram os embargos declaratórios, porquanto desprovidos de efeitos infringentes.

Consigne-se, por fim, que mesmo para fins de prequestionamento é imprescindível, para que sejam acolhidos os embargos de declaração, a existência de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na espécie (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no MS 12.614/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 08.04.2015, DJe 10.04.2015).

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E SEGURO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por SABEMI SEGURADORA S/A contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que anulou contratos de empréstimo e seguro celebrados em nome do autor, determinou a cessação de descontos em folha, condenou a ré à restituição das parcelas pagas e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

2. A embargante sustenta a existência de contradição no acórdão ao afirmar que a responsabilização decorreu de conversas mantidas entre o autor e representante de empresa terceira sem vínculo com a seguradora. Alega, ainda, omissão quanto à proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais e quanto à possibilidade de compensação entre os valores depositados na conta do autor e a condenação imposta. Requer o acolhimento do recurso, inclusive para fins de prequestionamento.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão recorrido apresenta contradição ou omissão nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir fundamentos já apreciados no julgamento da apelação.III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

5. Não se verifica contradição no acórdão. A decisão embargada analisou as provas dos autos e concluiu que a contratação ocorreu por intermédio de terceiro que se apresentava como consultor financeiro, utilizando documentos e informações vinculadas à instituição financeira. Tal circunstância evidenciou falha na prestação do serviço e fundamentou a responsabilização da instituição financeira.

6. Também não há omissão quanto à indenização por danos morais. O acórdão examinou a proporcionalidade do valor arbitrado em R$ 5.000,00 e concluiu pela sua adequação à luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça, afastando a alegação de enriquecimento indevido.

7. Igualmente não procede a alegação de omissão acerca da compensação de valores. O julgado expressamente consignou a inexistência de obrigação legal de restituição, pelo consumidor vítima de fraude, dos valores depositados em sua conta, motivo pelo qual rejeitou o pedido de compensação.

8. As razões recursais revelam mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento. A pretensão deduzida busca rediscutir fundamentos já examinados, providência incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

10. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados.IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão. 2. Não há contradição ou omissão quando o acórdão examina expressamente as questões relativas à responsabilidade da instituição financeira, à proporcionalidade da indenização por danos morais e à impossibilidade de compensação de valores. 3. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, art. 14; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CPC, art. 1.026, §§2o e 3o; CPC, art. 489, §1o; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24/8/2011, DJe 12/9/2011 (Tema 466/STJ); STJ, Súmula no 479; STJ, REsp 2.210.151/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16/6/2025, DJEN 23/6/2025; STJ, AgRg no AREsp 661.456/BA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26/5/2015, DJe 15/6/2015; STJ, AgInt no AREsp 1.867.219/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 3/10/2022, DJe 5/10/2022; STJ, AgInt no REsp 1.828.271/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18/2/2020, DJe 12/3/2020; STJ, AgInt no REsp 2.023.469/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15/4/2024, DJe 18/4/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07/11/2019, DJe 22/11/2019; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no MS 12.614/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 08/04/2015, DJe 10/04/2015.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão